Tribunal: TJSP
Processo: 2284671-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.
Conexão. Não acolhimento. Inexistente risco de decisões conflitantes. Julgamento proferido pela Câmara, em sede de ação de obrigação de fazer, transitado em julgado. Necessária observância ao disposto no art. 55, par. 1o, do CPC. Denunciação da lide. Intervenção, a essa altura, que apenas retardaria a prestação jurisdicional. Laudo pericial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.
Conexão. Não acolhimento. Inexistente risco de decisões conflitantes. Julgamento proferido pela Câmara, em sede de ação de obrigação de fazer, transitado em julgado. Necessária observância ao disposto no art. 55, par. 1o, do CPC. Denunciação da lide. Intervenção, a essa altura, que apenas retardaria a prestação jurisdicional. Laudo pericial apresentado. Denunciação que deve atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter os valores tutelados pelo instituto. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.